Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-97.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706126-97.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS DO ROCIO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRENTE: THAIS DO ROCIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 49185801. Intimem-se os patronos da recorrida Construtora e Incorporadora Sol SCP, para cumprirem integralmente as disposições do art. 112 do CPC e art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, comprovando a comunicação expressa da referida renúncia à mesma, de modo que esta nomeie sucessor. Prazo 5 (cinco) dias. Ressalta-se que, sem a comprovação da comunicação da renúncia ao mandante, a renúncia não produz qualquer efeito jurídico. Com isso os advogados permanecem cadastrados na condição de procuradores, recebendo regularmente as intimações. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito